Tribunal: TJBA
Processo: 0502952-67.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0502952-67.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Crime de
TRÁFICO DE DROGAS
. Pena de multa e
1 (ANO) E 8 (OITO) MESES DE
reclusão.

regime aberto.

PLEITO DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEITADO.

PENA CONCRETA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS.
LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA SUPERIOR
A 4 (QUATRO) ANOS. IMPOSS
I
BILIDADE DE
COMPUTAR
O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO
OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 110, §1º, DO CP. REGRA APLICÁVEL À PENA DE MULTA COMINADA DE FORMA CONCOMITANTE (ART. 114, II, DO CP).

parecer ministerial pelo
não
provimento. RECURSO CONHECIDO e
im
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0502952-67.2019.8.05.0274, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante, LUCAS SANTOS CRUZ, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
em

CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO
,
para
mante
r

incólume
os termos d
a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06